Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO DA VÍTIMA POR APROXIMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. A Defesa requer a desclassificação para o delito de furto na modalidade simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a conduta pode ser desclassificada para o crime de furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Independentemente da forma pela qual o réu obteve a posse do cartão bancário, restou devidamente comprovada a subtração de valores em prejuízo da vítima, mediante fraude perpetrada contra a instituição financeira — que autoriza as transações por presumir que são realizadas pelo legítimo titular do instrumento de pagamento — e contra os estabelecimentos comerciais nos quais ocorreram as compras, ocasião em que o agente simulou ser o proprietário do cartão, valendo-se da funcionalidade de aproximação. Nesse contexto, a conduta do acusado subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, revelando-se incabível a desclassificação para o delito de furto simples.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 155, § 4o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975586, 0701525-34.2024.8.07.0011, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; Acórdão 1939064, 0705301-13.2022.8.07.0011, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.